Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-37.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO INDEVIDO. NAO COMPROVAÇAO DO FATO ALEGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIMENTO.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, refuta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação do princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
2. Embora não com a melhor técnica, expostos em apelação argumentos no sentido de rebater os fundamentos da sentença. E alegação de erro na argumentação desenvolvida em sentença não configura inovação recursal.
3. "3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando ausente demonstração que a parte autora possui condições de custear os gastos processuais sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. [ ] (Acórdão 1181073, 00248763720168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
4. Análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que legitimidade é aferida com base na narrativa da inicial (in statu assertionis), sem cognição exauriente acerca do alegado. Na petição inicial, narra o apelante que o pagamento indevido foi creditado na conta da apelada e que, apesar de ter solicitado a devolução do valor, decidiu não devolvê-lo porque, se assim o fizesse, ficaria no prejuízo em relação ao pagamento daquela fatura. Tais alegações, em tese, definem que a apelada contribuiu para a controvérsia jurídica, podendo responder pelos efeitos da sentença.
5. Inviável reconhecimento de vício na cadeia de prestação de serviços e, por conseguinte, condenação por danos materiais e morais, se o autor não se desincumbiu do ônus de provar sequer a existência do fato alegado. No caso vertente, a prova oral produzida, por si só, não se mostra suficiente para corroborar a versão de que o boleto relativo ao débito com a AMBEV foi efetivamente àquele apresentado na Casa Lotérica e que tenha ligação com o comprovante do pagamento tido como indevido.
6. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda e de interposição do recurso, que se apresentavam regulares dentro da perspectiva do autor/apelante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.